Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710801-02.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: PALMIRA DE SOUZA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, já julgados (ID 75363883), opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA contra acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, que, em julgamento unânime de apelação interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF, que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela requerente PALMIRA DE SOUZA DIAS e determinou o restabelecimento do contrato de seguro de vida firmado entre as partes, nos mesmos termos e condições anteriormente vigentes; além de condenar a seguradora então embargante ao pagamento da indenização securitária à autora da demanda. Por meio de petição de ID 75836812, a autora noticia a pactuação de acordo, relativamente ao qual requer a homologação judicial. Posteriormente, a seguradora ré também juntou cópia do mesmo termo de acordo, no ID 75857317. O artigo 87 do RITJDFT, estabelece que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932 do CPC determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Nesse sentido, e, considerando que os procuradores das duas partes possuem poderes especiais para transigir (IDs 72920304 e 72921097), além disso o respectivo termo também foi assinado digitalmente pela autora, sua advogada e os patronos da seguradora ré, HOMOLOGO O ACORDO de ID 75857317, nos termos em que redigido, e, consequentemente EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais pela seguradora ré, eis que o artigo 90, § 3o, do CPC não se aplica ao caso em análise. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à instância de origem. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator